Tribunal: TJES
Processo: 5007936-21.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fixação
Data de julgamento: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007936-21.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLAUDIO FERNANDES BICALHO

AGRAVADO: SIRLEI CARDOSO BICALHO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. TUTELA DE URGÊNCIA. INDÍCIOS DE SIMULAÇÃO PARA OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de alimentos compensatórios, fixou verba em caráter de tutela de urgência em desfavor do agravante, em razão de este administrar o patrimônio comum do casal e não realizar o devido repasse de valores à agravada.

2. O agravante sustenta, em resumo, a alteração de sua capacidade financeira, afirmando ter deixado a condição de sócio-administrador da empresa do casal para se tornar empregado, com renda incompatível com a obrigação fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a manutenção dos alimentos compensatórios fixados em sede de tutela de urgência, notadamente diante da alegação de incapacidade financeira superveniente do alimentante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os alimentos compensatórios destinam-se a reequilibrar a situação patrimonial dos cônjuges durante o período de transição até a partilha definitiva dos bens, especialmente quando um deles permanece na administração exclusiva do patrimônio comum. Sua finalidade é indenizatória, visando coibir o desequilíbrio econômico gerado pela gestão unilateral dos ativos.

5. A alegação de redução da capacidade econômica, baseada na súbita alteração da posição de sócio-administrador para empregado da mesma empresa em meio ao litígio, carece de verossimilhança. Tais circunstâncias, somadas à não apresentação de documentos essenciais para comprovar a real situação financeira, constituem fortes indícios de simulação com o objetivo de frustrar os direitos da agravada.

6. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada em elementos que apontam para a capacidade financeira do alimentante e a necessidade da alimentanda. A manutenção da medida é prudente para evitar o
periculum in mora
inverso em desfavor da parte economicamente mais vulnerável na relação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“A alteração da condição de sócio-administrador para empregado da própria empresa, ocorrida no curso da ação de divórcio, aliada à ausência de comprovação robusta da alegada incapacidade financeira, configura indício de simulação que autoriza a manutenção de alimentos compensatórios fixados em tutela de urgência para reequilibrar a situação patrimonial dos cônjuges”.

Dispositivos relevantes citados:
n/a.
Jurisprudência relevante citada:
n/a.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CLAUDIO FERNANDES BICALHO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Família da Comarca de Serra/ES que, nos autos da ação de alimentos proposta contra ele por
SIRLEI CARDOSO BICALHO
, fixou alimentos provisórios em desfavor do agravante no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais (id
13792812
), o agravante sustenta, em suma, (i) a impossibilidade de arcar com o valor fixado, alegando que sua condição financeira se alterou substancialmente; (ii) que não é mais empresário, mas mero empregado, com renda mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que seria incompatível com a obrigação imposta, sobretudo por possuir outras despesas, como aluguel e pensão alimentícia a outro filho.

Por meio da decisão de id.14073930 indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Registro na oportunidade que de acordo com art. 937, CPC e art. 137 do Regimento Interno, cabe sustentação oral.

Inclua-se em pauta para julgamento.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5007936-21.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLAUDIO FERNANDES BICALHO

AGRAVADO: SIRLEI CARDOSO BICALHO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CLAUDIO FERNANDES BICALHO
contra a decisão de id. 66643169 dos autos originários proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Família da Comarca de Serra/ES que, nos autos da ação de alimentos proposta contra ele por
SIRLEI CARDOSO BICALHO
, fixou alimentos compensatórios em desfavor do agravante no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Antes de adentrar a análise do recurso, faço um breve resumo dos fatos subjacentes à demanda.

Na origem, a agravada, propôs ação de alimentos compensatórios em face do agravante, objetivando, em sede de tutela de urgência, o pleito de alimentos.

Por meio da decisão de id. 66643169 dos autos originários, o pedido foi parcialmente deferido.

Irresignado, o requerido interpôs o presente agravo de instrumento sustentando, em síntese, (i) a impossibilidade de arcar com o valor fixado, alegando que sua condição financeira se alterou substancialmente; (ii) que não é mais empresário, mas mero empregado, com renda mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que seria incompatível com a obrigação imposta, sobretudo por possuir outras despesas, como aluguel e pensão alimentícia a outro filho.

Pois bem.

De início, vale registrar que, tratando-se de recurso em face de decisão que apreciou tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

Estabelecida essa premissa e analisando detidamente os autos, a questão a ser resolvida é se estão presentes os requisitos para a fixação de alimentos compensatórios em favor da agravada.

Os alimentos compensatórios visam a estabelecer um equilíbrio patrimonial entre os cônjuges após o divórcio, especialmente quando a partilha de bens coloca um dos ex-cônjuges em posição de desvantagem econômica. Sua natureza é essencialmente patrimonial, funcionando como uma forma de “indenização” àquele cônjuge que ficou em desvantagem no momento da dissolução da relação conjugal, não necessariamente vinculada à subsistência alimentar imediata.

Neste ponto, elucida a doutrina que:

[...] Os alimentos compensatórios ou a compensação econômica não têm gênero nem devem ser chamados de pensão, eis que seu propósito indenizatório procura compensar o cônjuge ou companheiro de qualquer relação hetero ou homoafetiva, na qual o divórcio ou a dissolução do relacionamento afetivo tenha produzido um desequilíbrio econômico em relação à posição do outro parceiro, que implique o agravamento da sua situação anterior durante o casamento, ou à sua convivência estável, quando então terá direito a uma compensação que poderá consistir em um pagamento mensal e transitório ou por tempo indeterminado, ou em uma prestação única, mas sempre no propósito de contrabalançar o desnível econômico surgido com a separação do casal diante do desaparecimento do dever de socorro presente na constância do relacionamento, cujo modelo de atuação permitiu ao cônjuge ou companheiro menos favorecido desfrutar das benesses materiais proporcionadas pelo parceiro mais aquinhoado, podendo ser estabelecida a compensação econômica por acordo do casal ou por sentença judicial .

Os alimentos compensatórios não têm lugar tão somente porque um dos consortes ou companheiros deixou de trabalhar e investir em sua independência e autossuficiência, vinculando-se a um emprego, cargo, indústria ou profissão liberal, e que, por necessidade ou acerto com seu par, decidiu cuidar da casa, do parceiro e dos filhos e, assim, assegurar ao outro a retaguarda doméstica e toda a assistência familiar. A compensação econômica (alimentos compensatórios) terá lugar sempre que a separação, o divórcio ou a dissolução da estável convivência produzir um desequilíbrio econômico em relação à posição do outro e que implique o agravamento de sua situação financeira em comparação com o casamento ou com a união estável dissolvida. (MADALENO, Rolf. Alimentos Compensatórios. Editora Forense, Rio de Janeiro, 2023, pág. 57/58)

Feitas essas considerações, verifico que a decisão agravada, que fixou os alimentos compensatórios, baseou-se em robustos indícios de que o agravante, na qualidade de administrador do patrimônio comum do casal, aufere rendimentos significativamente superiores aos alegados.

O juízo de origem considerou, para tanto, a “demonstração da movimentação financeira significativa” da empresa do ex-casal e a ausência de repasse de valores à agravada, o que, prima facie, justifica a fixação da verba compensatória para reequilibrar a situação financeira das partes enquanto não ultimada a partilha.

Ao que me parece, ao menos nesse grau de cognição, o principal argumento do agravante, qual seja, sua recente mudança de condição de sócio-administrador para empregado da mesma empresa, com salário de R$ 3.000,00, ocorre em um contexto fático que, de fato, demanda maior escrutínio, como já pontuado na decisão que indeferiu a gratuidade da justiça (id
13912270
).

Por sinal, a alteração contratual (id
13817751
), formalizada em 27 de janeiro de 2025, e a subsequente admissão em 01 de fevereiro de 2025, em meio ao litígio de divórcio, levantam fundadas dúvidas sobre a veracidade da alegada redução da capacidade financeira, podendo configurar simulação com o intuito de frustrar os direitos da agravada.

Ademais, o agravante, instado a comprovar sua real situação econômica para fins de concessão da gratuidade de justiça, deixou de apresentar documentos essenciais, como as declarações de imposto de renda e os extratos bancários de todas as suas contas, o que enfraquece a verossimilhança de suas alegações

Nesse cenário, os documentos formais apresentados não são suficientes, por si sós, para ilidir a fundamentação da decisão agravada, que se pautou em indícios concretos de capacidade econômica e na própria natureza dos alimentos compensatórios.

Por fim, observo que o periculum in mora inverso milita em favor da agravada, pois a suspensão da decisão a privaria de recursos necessários à sua subsistência e à compensação pelo não usufruto do patrimônio comum, perpetuando o desequilíbrio financeiro que a medida visa, precisamente, coibir.

Diante da ausência de elementos que evidenciem, de forma inequívoca, o desacerto da decisão de primeiro grau, a prudência recomenda sua manutenção.

Pelo exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)